Tribunal: TJDFT
Processo: 0738383-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
2. O agravado demonstrou a probabilidade do direito: a instituição financeira não cumpriu com o dever de informar o consumidor acerca das opções de crédito disponíveis. O consumidor pretendia a contratação de empréstimo consignado comum e não na modalidade de cartão de crédito consignado.
3. O perigo de dano também foi demonstrado: o autor já pagou mais que o dobro do valor creditado. Manter os descontos em folha de pagamento perpetraria mais prejuízos ao consumidor até o julgamento da ação na origem.
4. A tese do agravante de que o prazo para cumprimento da tutela concedida seria exíguo não prospera. A instituição financeira demonstrou o cumprimento da obrigação a ausência de aplicação de multa.
5. Recurso conhecido e não provido.